Tribunal: STF
Processo: RHC 143058
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-29
Data de publicação: 2019-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE MANTÉM, NA ESSÊNCIA, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU O DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS. AGRAVO PROVIDO.



    I – A superveniência da sentença penal condenatória, na espécie, não prejudica este recurso em habeas corpus, tendo em vista que o juízo sentenciante, na essência, preserva o núcleo da decisão primitiva combatida, que indeferiu o desentranhamento das provas reconhecidamente ilícitas, a saber: permitir a valoração dos reflexos indiretos das provas declaradas ilícitas por ocasião do édito condenatório e, agora, pelas instâncias superiores. Precedentes.



    II – Na específica situação dos autos, a decisão de origem - que declarou a ilicitude das provas coligidas no mandado de busca e apreensão - não foi impugnada pelo Parquet. Além disso, projetou seus efeitos para todas as ações penais em que foram anexadas as provas reputadas ilícitas. 



     III- Em obediência à autoridade da preclusão, não se visualiza outra alternativa senão conferir efetividade à decisão definitiva que reconheceu a natureza ilícita das provas. Em outras palavras, vedado postergar o desentranhamento para momento futuro, ainda que pendente recurso de apelação, conforme exegese do art. 157, caput, e § 3º, do Código de Processo Penal.



    IV- Agravo regimental a que se dá provimento para conhecer e conceder o writ em favor do paciente, a fim de determinar que se excluam dos autos da AP 0006617-96.2004.4.03.6181 as provas declaradas ilícitas nos autos da AP 2004.61.81.006004-3, preservando, no entanto, as provas nela produzidas, mas consideradas hígidas, porquanto obtidas no prazo de validade do mandado de busca e apreensão.